Tribunal: TJMT
Processo: 1017236-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017236-33.2021.8.11.0000
Recorrente: Espólio de Antônio Brunetta
Recorrido: Banco Sistema S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Espólio de Antônio Brunetta, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 113766475):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE SUB-ROGAÇÃO QUE ENVOLVE O CRÉDITO SUB JUDICE – ACORDO QUE ENVOLVE TAMBÉM OS DÉBITOS OBJETO DE DIVERSAS OUTRAS AÇÕES EXECUTIVAS – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO INDEFERIDA – ARTIGO 515, § 2.°, DO CPC - POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO OBJETO DA LIDE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Dispõe o artigo 515, parágrafo 2°, do CPC, que a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzia em juízo.
Na hipótese, o Juiz singular deixou de homologar o Termo de Sub-Rogação, tendo em vista que o acordo ocorreu fora dos autos e, no pacto, os sub-rogados não eram parte na Ação Executiva e, por este motivo, entendeu que os Agravantes deveriam ajuizar ação homologatória própria para o mister.
Com efeito, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz singular, não vejo impedimento para homologar o acordo celebrado, eis que as partes são capazes, a avença versa sobre direito disponível e o objeto é lícito. Além disso, nota-se que ao celebrar o acordo afirmaram que todas as obrigações foram cumpridas. No entanto, tratando-se de celebração que envolve débitos objeto de várias Execuções, a homologação deve ficar circunscrita ao débito objeto desta Execução”. (N.U 1017236-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Sistema S/A, JNR Agropecuária Ltda., Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000996-55.1997.8.11.0055 ajuizado em face de Espólio Antônio Brunetta, indeferiu o pedido de homologação do “termo de sub-rogação” firmado entre os Agravantes.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso, a fim de homologar o acordo acostado no id 103183780 e seu aditivo de id 103183780, cujos efeitos recaem exclusivamente sobre a Execução n. 0000996-55.1997.8.11.0055. (id 113766475 - Pág. 9)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 118218486) e preparado (id 118213967).
Contrarrazões no id 121370495.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em que se arguiu omissão do julgado, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto não houve a prévia oposição de embargos de declaração, com a finalidade de provocar o órgão colegiado a se manifestar sobre o ponto eventualmente omisso.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC/15) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. Não cabe a esta Corte examinar a violação de dispositivos constitucionais, tendo em vista que a Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do recurso extraordinário.
2. Não se conhece da alegação de violação do art. 1.022 do CPC/15, porquanto não houve oposição de embargos de declaração perante a Corte de origem. Assim, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso, sendo aplicável a Súmula 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1108868/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça